Tribunal: TJES
Processo: 0006433-76.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006433-76.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO ANDRADE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006433-76.2020.8.08.0048

APELANTE: JOAO PAULO ANDRADE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Paulo Andrade da Silva em face de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra-ES que o condenou
pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2.º, inciso II (quatro vezes) do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão para cumprimento em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões, formulou pedido de absolvição, sob a alegação de inexistirem elementos suficientes nos autos para embasar um decreto condenatório.

A dinâmica dos fatos foi assim apresentada pela narrativa da acusação:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 09 de abril de 2020, no interior do coletivo que faz a linha 828 (Terminal de Laranjeiras x São Marcos), quando passava pelo bairro São Marcos I, município da Serra/ES, o ora denunciado JOÃO PAULO ANDRADE DA SILVA, consciente, voluntariamente, e em união de desígnios previamente ajustados com um outro indivíduo, identificado apenas como "Renato", subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro de arma de fogo, a importância financeira de R$ 12,00 (doze reais) em espécie, que estava no caixa do referido coletivo; 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "Samsung - J2", de propriedade da vítima Adilson Alves Pereira; 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "Samsung - J5"; 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola", de propriedade da vítima Pedro Lucas Rodes Gomes; 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola"; 01 (um) aparelho celular de cor preta; 01 (um) aparelho celular da marca/modelo 'Xiaomi - Note 8", de propriedade da vítima Nathalia Rodrigues; e alguns 05/08).

Narram os autos que nas condições de data e local mencionados, o denunciado JOÃO, juntamente com seu comparsa, adentraram no referido coletivo no Terminal de Laranjeiras, momento em que, ao passarem nas proximidades do bairro Planalto Serrano, anunciaram o assalto. Ato contínuo, o denunciado JOÃO sacou o simulacro de arma de fogo que trazia consigo e ordenou para que o cobrador do coletivo lhe entregasse o dinheiro do caixa, bem como que os passageiros também entregassem os
seus pertences, sendo certo que diante da grave ameaça sofrida, os mesmos acataram a ordem dos criminosos. Em seguida, após subtraírem os pertences das vítimas, os assaltantes desceram do ônibus e empreenderam fuga sentido o bairro Continental.

Infere-se, ainda, nos autos que as vítimas acionaram policiais militares, e estes se dirigiram ao local, ocasião em que, após se informarem dos fatos e das características dos indivíduos, procederam por buscas na região, logrando êxito em rapidamente localizar o denunciado JOÃO. Em seguida, submetido à revista pessoal, foi encontrado com o mesmo o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie. Indagado a respeito de seu comparsa, o denunciado JOÃO informou que o mesmo havia se evadido pelo matagal sentido o bairro Planalto Serrano. Ante o exposto, foi o denunciado detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Consta nos autos, ainda, que o cidadão Weliton Vesfal foi informado sobre o roubo ocorrido no ônibus, e poucos instantes após tal delito, visualizou os criminosos se evadindo na direção do bairro em que reside, avistando o momento em que os dois meliantes adentraram em um matagal. Ato contínuo, Weliton seguiu em direção ao local em que os assaltantes correram e localizou uma bolsa, que continha os pertences roubados das vítimas, ocasião em que se dirigiu à Delegacia e entregou tais objetos à Autoridade Policial (vide Boletim Unificado às fis. 09/12). Registre-se, por fim, que o denunciado, em seu interrogatório policial, confessou ter praticado o crime de roubo, aduzindo, em síntese, que: "embarcou no coletivo junto com o comparsa de nome Renato e que este conseguiu fugir com os pertences roubados" (vide Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 40).

Materialidade comprovada por meio do “Boletim Unificado n.º 42072849” (folhas 08 a 11), “Boletim Unificado n.º 42073660” (folhas 12 a 15), “Auto de Apreensão” (folha 16), “Auto de Apreensão” (folhas 40), “Auto de Entrega” (folhas 18, folhas 20 e folhas 22 e folhas 41) e “Laudo de Exame de Arma” (folhas 171 a 173). Autoria demonstrada pela prova oral colhida ao longo da fase instrutória.

A vítima Helio da Costa Lopes em Juízo (mídia de folhas 220), confirmou seu depoimento extrajudicial de folhas 39, e disse que no exercício de suas funções de cobrador da empresa “Transcol”, em 09 de abril de 2020, estava no ônibus da linha nº. 828, de trajeto “Terminal de Laranjeiras x Bairro São Marcos”, quando visualizou o Recorrente, acompanhado de um jovem, embarcarem no veículo. Em seguida, disse que nas proximidades do bairro Planalto Serrano, na Serra, Município deste Estado, o Recorrente e o seu parceiro, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, anunciaram um assalto. A seguir, o Recorrente subtraiu o valor em espécie de R$ 12,00 (doze reais) do caixa do ônibus e vários aparelhos de telefones celulares pertencentes aos passageiros do veículo, dele desembarcando.

Os depoentes Caio Cesar Moreira Bastos e Yuri Braun Macedo, policiais militares responsáveis pelas ação que levou à prisão do Recorrente, tanto na esfera extrajudicial (folhas 35 a 36 e folhas 37 a 38) quanto em sede judicial (mídia de folhas 220), relataram que testemunhas presentes no local reconheceram o acusado como sendo um dos autores do crime e informaram que o recorrente João Paulo Andrade da Silva utilizou de um simulacro de arma de fogo para, mediante grave ameaça, subtrair ospertences das vítimas.

O Recorrente, por sua vez, em seu Interrogatório Extrajudicial (folhas 43), bem como em Juízo (mídia às folhas 220), confessou a autoria delitiva sustentando ter agido em comunhão de desígnios com terceira pessoa utilizando um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas. Além da confissão do acusado, as declarações dos agentes públicos merecem especial relevância quando não verificada qualquer razão plausível a justificar possível falso testemunho.

Logo, não havendo nas razões recursais apresentação de fatos que possam refutar as provas acima apresentadas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRANSPORTE PÚBLICO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO DO AGENTE. RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto por agente que confessa o crime em ação penal que dispõe de acervo probatório que confirma a acusação carece de material mais robusto que a simples negativa dos fatos para que possa ser provido.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.